Tribunal: TJPA
Processo: 0803032-76.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803032-76.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN MIRANDA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE. FUTUROLOGIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva se justifica quando imposta em razão da variedade das drogas apreendidas, de peculiaridades do caso concreto indicativas de narcotraficância, além do risco de reiteração delitiva do paciente, máxime na hipótese em que o coacto é preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória concedida no curso de um outro processo que apura a prática da mesma conduta criminosa, como se deu na espécie.

2. Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, não há que se cogitar da substituição da custódia por outras medidas cautelares (STJ, AgRg no HC n. 890.760/PR).

3. À míngua de quaisquer documentos que autorizem a prisão domiciliar requerida em favor do paciente, que sequer comprovou a condição de único responsável financeiro de seu núcleo familiar, inviável a substituição da custódia diante do art. 318, parágrafo único, do CPP.

4. Além disso, descabe, na via do
habeas corpus
, “em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares” (STJ, AgRg no RHC n. 141.140/BA).

5. De resto, os eventuais predicados favoráveis do coacto são irrelevantes para fins de revogação da prisão preventiva. Incide, no ponto, a súmula 8 do TJPA

6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 18 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de decretação e manutenção de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e em ofensa ao princípio da homogeneidade.

O impetrante sustenta a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere em razão dos predicados pessoais favoráveis do coacto, bem como a possibilidade de imposição de prisão domiciliar, pugnando, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia mediante expedição de alvará de soltura, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 18375333) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 18481446), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18527777).

É o relatório.

VOTO

Não é caso de concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tráfico de drogas. O coacto foi flagranteado com dois tipos de substância entorpecentes, além de petrechos indicativos da narcotraficância, enquanto usufruía de liberdade clausulada deferida nos autos de processo no qual figura como denunciado pela mesma prática delitiva.

À vista de tal contexto fático, a autoridade coatora decretou e manteve a custódia preventiva impugnada mediante fundamentação idônea e suficiente, ressaltando a configuração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, aos ditames do art. 312 do CPP. A esse respeito, o juízo impetrado clarificou que:

“O paciente ALAN MIRANDA LEAL foi preso em 27/01/2024, em flagrante delito, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com as informações narradas no auto de prisão flagrancial, a guarnição da polícia militar, durante a operação “Prevenção da Vida”, teria recebido diversas notícias anônimas, pelo telefone interativo, relativas à comercialização de entorpecentes na 4ª Rua, entre as Travessas 11 e 12, São Pedro.

Dada a quantidade de “denúncias”, a equipe policial se deslocou para as imediações do local do possível crime, a fim de angariar mais informações e eventualmente cessar a atividade delitiva. Durante a campana, os policiais avistaram o paciente realizar uma entrega de drogas, o que motivou a abordagem dos indivíduos, que ao perceberem a aproximação policial empreenderam fuga.

Com o paciente foram encontradas 16 (dezesseis) porções de substância vulgarmente conhecida por OXI e 30g de material entorpecente em pó, semelhante a COCAÍNA. Considerando que a mercancia ilegal de drogas estava ocorrendo na residência do paciente, uma vez detido, foram realizadas buscas no interior do imóvel, lá sendo encontrado uma balança de precisão, um aparelho celular e R$ 320,00 em notas pequenas.

[...]

Retornados os autos conclusos, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, ante a presença de materialidade e autoria delitiva, o que fora sopesado em decorrência do fato do paciente, no ato de sua prisão, estar sob o benefício da liberdade provisória no bojo do processo 0007146-84.2019.8.14.0059, em que consta como denunciado por prática delitiva idêntica.

Destacou-se ainda na decisão de decretação da prisão preventiva, que não seria possível a substituição da prisão por outra medida cautelar menos gravosa tendo em vista as circunstâncias da prisão que demonstram, como certa segurança, o estado de consciência delitiva do paciente, que ciente da ilegalidade de sua conduta, empreendeu fuga no ato da abordagem policial.

[...]

No mais, não foram apresentados outros elementos capazes de afastar o provimento cautelar da prisão, restando até então sustentada a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, todas aparentemente corrompidas pela conduta reiterada do paciente.” (ID 18481446 - Pág. 2/4).

Nesse contexto, tenho que a fundamentação expendida está alinhada ao entendimento placitado no âmbito do STJ, para quem a prisão preventiva se justifica quando imposta em razão da variedade das drogas apreendidas, de peculiaridades do caso concreto indicativas de narcotraficância, além do risco de reiteração delitiva do paciente, preso em flagrante enquanto estava em liberdade provisória concedida no curso de um outro processo que apura a prática da mesma conduta criminosa (
AgRg no HC n. 874.725/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik;
AgRg no HC n. 826.470/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Desta feita, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, inexistia espaço para que o juízo impetrado cogitasse da substituição da custódia por outras medidas cautelares, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada nesse ponto (STJ,
AgRg no HC n. 890.760/PR
,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

De mais a mais, não foram trazidos aos autos quaisquer documentos que autorizem a prisão domiciliar requerida em favor do paciente, que sequer comprovou a sua condição de único responsável financeiro de seu núcleo familiar, o que inviabiliza a substituição da custódia diante do art. 318, parágrafo único, do CPP.

Em acréscimo, saliento que descabe, nesta sede processual, “em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, eventual pena ou regime a ser fixado em desfavor do paciente. A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao magistrado por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório, inviável de ser realizado nesta estreita via, motivo pelo qual a decretação da prisão preventiva não acarreta, por si só, violação ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares” (STJ,
AgRg no RHC n. 141.140/BA
, relator Ministro Felix Fischer).

De resto, os eventuais predicados favoráveis do paciente são irrelevantes para fins de revogação da prisão preventiva, incidindo, no ponto, a súmula 8 desta Corte de Justiça.

Ao lume do exposto,
conheço
e
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/04/2024